Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-84.2005.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000030-84.2005.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:
Dr. ALLEXANDRE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: POSTO DE SERVICOS UNIAO LTDA

Advogado(s)
:
SILVIO CLEBER RIBEIRO BASTOS, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DESDE A DATA DOS TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos periciais que aplicaram juros moratórios desde a data de vencimento dos títulos de crédito.

2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos homologados respeitaram os parâmetros estabelecidos em decisão transitada em julgado do próprio Tribunal de Justiça da Bahia quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios.

3. Verifica-se que este Tribunal reformou parcialmente a sentença de primeiro grau especificamente para determinar que os juros incidissem a partir da citação, não desde o vencimento dos títulos consonate acórdão proferido nos autos.

4. Os cálculos periciais homologados aplicaram juros desde 2002 (data dos títulos), quando deveriam aplicá-los apenas desde 2005 (data da citação), em flagrante desrespeito à autoridade da coisa julgada.

5. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial, não podendo ir além nem aquém do que foi decidido em caráter definitivo.

6. Caracteriza erro material a homologação de cálculos que contrariam expressamente decisão transitada em julgado, impondo-se sua correção para adequação aos parâmetros estabelecidos.

7. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a revogação do despacho que determinava nova perícia encontra amparo na desnecessidade de nova prova pericial quando o vício pode ser sanado mediante simples adequação dos cálculos ao decidido.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar a retificação dos cálculos, com aplicação dos juros moratórios exclusivamente a partir da citação, nos termos da decisão transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000030-84.2005.8.05.0021, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES e como apelado POSTO DE SERVIÇOS UNIÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.